Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS “RENDIMENTOS LÍQUIDOS” DO EXECUTADO. MILITAR. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Penhora de percentual dos “rendimentos líquidos” do executado, bombeiro militar do CBMDF, incide sobre o valor efetivamente recebido depois dos descontos “obrigatórios” e “autorizados” previstos nos artigos 27 a 29 da Lei 10.486/2002.
II. Não podem ser levados em consideração descontos autorizados depois da decisão que deferiu a penhora de percentual da remuneração, pois isso esvaziaria a eficácia da constrição e ensejaria manobras escusas para reduzir o seu alcance financeiro.
III. Agravo de Instrumento desprovido.